Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1004144-98.2017.8.11.0041
RECORRENTE: DIEGO TEODORO DE MATOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 48950464) interposto por DIEGO TEODORO DE MATOS com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 24033999):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – TRANSITADA EM JULGADO A QUESTÃO QUE SE DISCUTIA A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – NÃO TEM DIREITO A CONTINUAR NO CERTAME – INEXISTÊNCIA DO FATO CONSUMADO – RECURSO DESPROVIDO.
O Apelante não possui direito de participar da 5a fase - Investigação Funcional e Documental - do concurso para provimento em cargo de Soldado da Polícia Militar regido pelo Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT, porquanto a sua permanência no certame ocorreu em razão de decisão liminar, a qual foi posteriormente revogada com sentença já transitada em julgado”. (N.U 1004144-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 24517466), estes foram rejeitados no acórdão de id 49507970.
O recurso foi interposto contra o aresto proferido em Apelação, interposta por DIEGO TEODORO DE MATOS, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer n. 1004144-98.2017.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação por ser aquele beneficiário da justiça gratuita.
O Recorrente alega que se inscreveu no concurso público para provimento em cargo de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiro Militar Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, tendo sido eliminado na fase de investigação social, ao fundamento de que não possuía conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, mesmo apresentando toda documentação solicitada, inclusive certidões negativas dos últimos 05 (cinco) anos.
Suscita violação aos artigos 5°, caput, e 37, I, da Constituição Federal, pois “(...) ficou fora do certame, mesmo com todos os requisitos, nada que o desabonasse, deixando de auferir renda, pois foi aprovado no concurso, e bem como em todas as fases do mesmo”. (id 48950464 - p. 16)
Recurso tempestivo (id 51673455).
Sem contrarrazões, conforme id 57241489-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação aos artigos 5°, caput, e 37, I, da Constituição Federal da Constituição Federal, o Recorrente afirma que o acórdão recorrido teve como fundamento o Mandado de Segurança n. 9422 -05.2014.811.0041 – Código 869841, em cujos autos teria sido deferida liminar para que o candidato prosseguisse no concurso mesmo após reprovação no teste de aptidão física, a qual, posteriormente, foi revogada em virtude da denegação da ordem.
O Recorrente argumenta, porém, que “(...) a sentença recorrida não tratava desse assunto, pois não fora o que o tirou do certame, motivo pelo qual não foi abordado tal fato, nem mesmo pela Recorrida em sua contestação no juízo ‘a quo’(...)”. (id 48950464 - p. 14)
Neste ponto, constou do aresto ora combatido, in verbis:
“Vislumbra-se que o Autor/Apelante chegou até a 4a fase do certame, por meio de liminar proferida no Mandado de Segurança n. 9422- 05.2014.811.0041 – Código 869841, visto que havia sido reprovado no teste de aptidão física.
Porém, ao realizar a 5a fase do concurso -Investigação Funcional e Documental -, novamente fora reprovado, sob o motivo ‘não portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo’.
Inconformado com o resultado ajuizou a presente ação ordinária.
Ocorre que o mandamus (Código 869841) teve a ordem denegada. Por consequência, a liminar, que autorizou o Apelante a prosseguir no certame, foi revogada”. (id 24037952 - p. 1)
Logo, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, e impede a admissão recursal. A propósito:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. Tal como constatou a decisão agravada, a solução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 824722 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII